Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-26.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Autores que, tão logo notaram o furto de seus documentos pessoais, foram ao banco-réu, realizar o bloqueio do cartão de crédito. Constatação de que já havia sido realizado empréstimo em nome da coautora, e de saques. Transações não reconhecidas, com prévio questionamento perante a instituição financeira, que se quedou inerte. Sentença de procedência, para declarar inexigível o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Autores que, tão logo notaram o furto de seus documentos pessoais, foram ao banco-réu, realizar o bloqueio do cartão de crédito. Constatação de que já havia sido realizado empréstimo em nome da coautora, e de saques. Transações não reconhecidas, com prévio questionamento perante a instituição financeira, que se quedou inerte. Sentença de procedência, para declarar inexigível o débito, e condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Apelo de ambas as partes.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verificação. Elementos dos autos suficientes para a análise da questão. Rejeição.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Utilização do cartão de crédito em operações financeiras não reconhecidas e contestadas pelo consumidor. Alegação de que as despesas estavam em conformidade com o perfil do usuário do cartão de crédito que não encontra amparo nas provas dos autos. Sistema de chip com senha pessoal sujeito a fraudes. Responsabilidade da instituição financeira irrecusável.
DANOS MORAIS. Sentença que fixou indenização em R$ 3.000,00. Autores que, em decorrência dos fatos, perderam tempo e tranquilidade, não havendo falar em mero contratempo. Majoração dos danos morais para R$ 10.000,00. Apelo do autor provido.
APELO DOS AUTORES PROVIDO, COM O DESPROVIMENTO DO INCONFORMISMO DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000115-26.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante/apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A, são apelados/apelantes CELIA APARECIDA ZAMBELI (JUSTIÇA
GRATUITA) e BATISTA JOÃO ZAMBELI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo dos autores e
negaram provimento ao recurso da ré, v. u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19918
Apelação no 1000115-26.2019.8.26.0038
Apelantes e Apelados: Celia Aparecida Zambeli e Itaú
Unibanco S/A
Comarca: ARARAS
Juiz Sentenciante: ANTONIO CESAR HILDEBRAND E SILVA
AÇÃO DECLARATÓRIA. Autores que, tão logo notaram
o furto de seus documentos pessoais, foram ao banco-réu,
realizar o bloqueio do cartão de crédito. Constatação de
que já havia sido realizado empréstimo em nome da
coautora, e de saques. Transações não reconhecidas, com
prévio questionamento perante a instituição financeira,
que se quedou inerte. Sentença de procedência, para
declarar inexigível o débito, e condenar o réu ao
pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
Apelo de ambas as partes.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Não
verificação.
Elementos dos autos suficientes para a análise da
questão. Rejeição.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Utilização do cartão de
crédito em operações financeiras não reconhecidas e
contestadas pelo consumidor. Alegação de que as
despesas estavam em conformidade com o perfil do
usuário do cartão de crédito que não encontra amparo nas
provas dos autos. Sistema de chip com senha pessoal
sujeito a fraudes. Responsabilidade da instituição
financeira irrecusável.
DANOS MORAIS. Sentença que fixou indenização em
R$ 3.000,00. Autores que, em decorrência dos fatos,
perderam tempo e tranquilidade, não havendo falar em
mero contratempo. Majoração dos danos morais para R$
10.000,00. Apelo do autor provido.
APELO
DOS
AUTORES
PROVIDO,
COM
O
DESPROVIMENTO DO INCONFORMISMO DA RÉ.
CELIA APARECIDA ZAMBELI E OUTRO aforaram
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A. Aduzem que tiveram seus documentos
e cartões de créditos furtados nas Lojas Pernambucanas no
dia 22/05/2018 e que, tão logo perceberam o furto, foram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
banco requerido para realizar o bloqueio do cartão. No
entanto, foram informados de que já havia sido realizado um
empréstimo em nome da requerente Celia no valor de R$
5.000,00, além de saques nos valores de R$ 500,00 e R$
430,00.
Posteriormente,
a
requerente
solicitou
o
cancelamento do empréstimo, sendo informada que para
tanto deveria pagar o valor de R$ 475,32, o qual, sem
alternativa, efetivou. Postula a procedência do pedido, para
que o requerido restitua o despendido indevidamente, além
da condenação em danos morais.
A ação foi julgada procedente, nos termos da
sentença
de
fls.
148/152,
para
declarar
inexistente o
empréstimo alegado e condenar o réu a devolver aos autores
os valores sacados indevidamente, bem como o pagamento de
indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00.
Apela a ré. Em preliminar, pede seja declarada a
nulidade da sentença, por cerceamento defensório. No mérito,
assinala que as transações contestadas enquadram-se no
perfil do consumidor. Pontua que, apesar de haver ocorrido o
cancelamento do contrato, o valor permaneceu com a autora,
afastando a caracterização de fraude. Em síntese, insiste não
haver falar em fraude ou prática abusiva, evidenciada a culpa
exclusiva da autora na guarda e proteção do cartão e senha.
Obtempera que o seguro contratado pela autora não cobre
esse tipo de evento. Pelo que, não há falar em danos morais
ou em danos materiais.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
Recorrendo adesivamente, os autores pedem a
majoração do valor da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Não está configurado cerceamento de defesa.
Os
elementos
vazados
nos
autos,
sejam
documentais, sejam as alegações deduzidas pelas partes,
mostraram-se bastantes e suficientes para analisar o tema
aventado nos autos na profundidade exigida.
O depoimento pessoal da autora, para sanar
pontos controvertidos, e obter eventual confissão quanto à
negligência da guarda do cartão e da senha, seria inócua e
inútil, somente atrasando a prestação jurisdicional.
Saliente-se que o juiz, ao apreciar a lide, não
está adstrito a determinar a realização de provas quando os
elementos dos autos são suficientes a formar seu
convencimento acerca da solução a ser dada à causa.
O magistrado sentenciante, após examinar os
documentos juntados, concluiu ser dispensável a dilação
probatória. De forma que, por se tratar de questão
meramente de direito, a dilação probatória mostrou-se mesmo
dispensável.
Passa-se à análise dos inconformismos.
São os
autores
titulares
da
conta
corrente
referida nos autos, mas negam haver realizado o empréstimo
e os saques mencionados, ocorridos no mesmo dia em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus documentos foram furtados.
Extrai-se das peças defensivas que a arguição de
legitimidade da cobrança está lastreada na inviolabilidade do
sistema de cartão de crédito com CHIP, e na concorrência dos
autores para o evento danoso.
Mas, a alegação genérica no sentido da absoluta
eficácia do mecanismo de segurança utilizado em cartões
dotados de chip, aliada à pretensa culpa exclusiva da vítima,
que teria fornecido a senha pessoal e secreta a terceiro, não
poderia
servir
como
subterfúgio
para
afastar
a
responsabilidade da ré.
É notório que mesmo os cartões de crédito com
sistema de CHIP são passíveis de fraude, máxime por ser
possível a utilização do cartão por intermédio de telefone ou
internet, pela simples identificação do número da tarjeta e do
código de segurança, sem obrigatoriedade de autenticação do
CHIP e utilização da senha pessoal. O que, à toda evidência,
facilita a atuação de falsários.
Some-se
a
isso
a
postura
manifestamente
descabida e abusiva da ré: a despeito de contestadas as
compras e o empréstimo e subsistindo dúvida acerca da
prática de ato por fraudadores, exigiu dos autores, para o
cancelamento
do
empréstimo,
o
pagamento
do
valor
correspondente a R$ 475,32.
Demasia não será ponderar que os autores
juntaram aos autos extrato referente ao dia do evento, e ao
mês de maio (fls. 21/22), pelo qual se verifica que a
movimentação da conta bancária era bem inferior ao
praticado pelos fraudadores, além de empréstimo bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não usual aos autores.
Acrescente-se inexistir quaisquer indícios nos
autos no sentido de o autor haver transferido a senha secreta
a terceiros, contribuindo para as operações impugnadas.
O que se vislumbra, na hipótese, é a prática de
fraude por terceiro, aliada à omissão desidiosa da ré, que
deixou de atuar de forma efetiva e concreta.
Tudo a desaguar pela falha na prestação dos
serviços.
É o caso de aplicação da súmula 479/STJ: As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Caracterizada a responsabilidade da ré, é de se
ter que os danos morais estão caracterizados, e incidem in re
ipsa, porquanto ínsitos na própria conduta da ré, que violou
os princípios da segurança jurídica e da confiança.
A situação experimentada pelos autores, desborda o mero aborrecimento. O evento acarretou
transtornos, perda de tempo e da tranquilidade.
No que diz respeito à quantificação da indenização por dano moral, aplicável a teoria do
desestímulo. O valor a ser fixado pelo magistrado deve ter a
força necessária para desestimular o agressor e servir de
lenitivo para vítima.
Colocadas essas premissas, tem-se que o valor
fixado em primeiro grau, correspondente a R$ 3.000,00 (três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mil reais), corrigidos a partir do arbitramento, com juros de
mora contados da citação, mostra-se aquém da razoabilidade,
devendo ser majorado para R$ 10.000,00.
Assim, merece ser provido o inconformismo do
autor, com o desprovimento do apelo interposto pelo réu.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência ficam a
cargo do réu, que, em observância ao disposto no art. 85, §
11, do NCPC, responderá pelos honorários advocatícios no
percentual de 20% do valor da condenação.
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que,
tratando-se
de
prequestionamento
torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora
das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o
do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO
DO AUTOR, RESTANDO DESPROVIDO O INCONFORMISMO
DO RÉU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAMON MATEO JUNIOR
Relator